Tribunal: STF
Processo: Rcl 90328
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação constitucional. Alegada violação à decisão proferida na ADPF 130. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão paradigma. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento. 

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por C.V.F.V., contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Núcleo Bandeirante/DF que, nos autos da Medida Cautelar nº 0705080-25.2025.8.07.0011, teria afrontado a decisão proferida por esta E. Corte no julgamento da ADPF nº 130. 
Narra o reclamante que, após receber informações acerca de suposta irregularidade envolvendo processo de usucapião de imóvel localizado em área pública, teria produzido e divulgado matérias jornalísticas baseadas em documentos oficiais, decisões judiciais, manifestações do Ministério Público e imagens anteriormente veiculadas por veículo de comunicação de grande circulação.
Sustenta que, em decorrência das reportagens, foi instaurado inquérito policial para apuração de suposta prática do crime de stalking, tendo sido deferidas medidas cautelares pelo juízo de garantias, entre as quais busca e apreensão domiciliar, imposição de monitoramento eletrônico e proibição de aproximação das supostas vítimas.
Relata que o cumprimento do mandado de busca e apreensão teria ocorrido de forma abusiva, com desligamento da energia elétrica da residência, abordagem ostensiva e apreensão de equipamentos de trabalho, além de divulgação de informações à imprensa antes mesmo do encerramento da diligência. Afirma, ainda, que seus advogados teriam enfrentado dificuldades para acesso aos autos do inquérito.
Argumenta que as medidas impostas configurariam censura judicial e utilização indevida do Direito Penal para constranger o exercício da atividade jornalística, em afronta direta ao entendimento firmado por esta Corte na ADPF 130/DF.
Aduz a presença dos requisitos para concessão de liminar, ao fundamento de que a manutenção das medidas cautelares comprometeria o livre exercício da atividade profissional e o direito da coletividade à informação. Requer, assim, a suspensão imediata dos efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação para cassá-la definitivamente.
 
É o relatório. Decido. 

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
O parâmetro invocado é a decisão proferida na ADPF nº 130, julgada procedente em 30.4.2009, quando esta Suprema Corte declarou não recepcionado pela Constituição da República “todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967” (Lei de Imprensa). 
Nesta oportunidade, destaco a ementa da ADPF n. 130: 

 “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A PLENA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTERESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIONALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.
(...)”
(Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 130/DF, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 6.11.2009).

Trago à colação fragmentos do ato ora reclamado (Doc. 4):

“(...)
Adianto que o pleito merece deferimento, mas nos termos da manifestação ministerial. 
Com efeito, o artigo 282 do Código de Processo Penal estabelece os critérios de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, fixando em seu inciso I o elemento da proporcionalidade, ou seja, a necessidade, enquanto no inciso II fixa o elemento adequação. A necessidade está vinculada à aplicação da lei penal, à investigação ou à instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, ao objetivo de evitar a prática de infrações criminais. Quanto à adequação da medida, esta deve ser analisada levando-se em conta a gravidade do crime, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do indiciado ou acusado, conforme preceitua o inciso II do art. 282 do Código de Processo Penal. 
No caso em análise, os elementos informativos acostados pela autoridade policial representante evidenciam que há indícios robustos e convergentes da prática do crime de perseguição (stalking, art. 147-A do CP). O relatório de investigação nº 255/2025 – DRCC noticia que a vítima K.B.M.S. noticiou os fatos à autoridade policial, por meio do registro de ocorrência nº (...) e, após, compareceu à DRCC e narrou a dinâmica do acontecido. Diante disto, a equipe policial empreendeu diligências que, efetivamente, revelaram publicações reiteradas em frente à residência da vítima, utilização de drone para captação de imagens, divulgação de dados de localização e comparecimento presencial à residência de K. e W. Com efeito, essa sequência de condutas evidencia a insistência persecutória típica do tipo penal, apta a comprometer não apenas a liberdade de locomoção, mas também a tranquilidade e a própria vida privada de K. e W. 
Noutro giro, com bem realçado pelo Órgão Ministerial, “...Não se mostra, entretanto, proporcional a adoção da suspensão de perfis em redes sociais. Embora parte da conduta do investigado tenha se manifestado no ambiente virtual, tal providência não é excepcionalíssimo e não pode servir de censura prévia a futuras críticas e privação do exercício de sua cidadania pela autoexpressão... A parte da perseguição no plano físico, com atos de vigilância e comparecimento ao domicílio das vítimas, é o principal elemento da necessidade de acautelamento, dado que a figura pública está sujeito ao escrutínio público, ainda que equivocado, o que, todavia, não autoriza a prática de crimes contra o político, mas lhe reduz a possibilidade de reação a cada contestação de sua conduta...O bloqueio de contas, além de não atacar o núcleo do risco, representa medida excessiva. No balanceamento entre o custo da restrição ampla à liberdade comunicativa e o benefício alcançado, a providência mostra-se desproporcional e ineficaz para a finalidade cautelar...”. 
Ressalto que, em se tratando de pessoas com exercício de funções públicas/políticas a exposição e a sujeição a críticas se revelam inevitáveis, mormente por meio de redes sociais. Todavia, repise-se, o comparecimento pessoal do representando à residência das vítimas e a vigilância reiterada, inclusive por meio de drones, são condutas que impuseram fundado temor nas vítimas, as quais merecem o acautelamento por meio de medidas judiciais. 
A gravidade dos fatos e o risco eminente de reiteração justificam a imposição de medidas pessoais restritivas da liberdade de locomoção do representado, principalmente, quanto à aproximação da residência da vítima K.B. 
Diante disto, comungo do entendimento sustentado pelo Ministério Público, no sentido de que “...a monitoração eletrônica desponta como providência acauteladora que melhor atende ao risco criado pelo representado, permitindo delimitar zonas de exclusão em torno da residência e do local de trabalho da Sra. K., permitindo a detecção em tempo real de qualquer aproximação indevida e ensejando sua proteção e o incremento de novas medidas mais gravosas...”. No caso, a restrição imposta à liberdade de locomoção do representado é pontual e diretamente relacionada ao risco criado por suas condutas reiteradas.
De modo símile, a proibição de aproximação e de contato com a vítima K., bem como a vedação de frequentar as imediações de sua residência, mostram-se indispensáveis para obstar as condutas reiteradas que configuram perseguição. 
Tais medidas encontram previsão expressa no artigo 319, incisos II, III e IX, do Código de Processo Penal e se mostram adequadas à gravidade dos fatos e indispensáveis para devolver à vítima a sensação mínima de segurança, resguardando sua integridade psíquica e física. 
Por outro lado, a busca e apreensão de dispositivos eletrônicos encontra amparo no artigo 240 do CPP, que autoriza a diligência sempre que houver fundada suspeita de que no local indicado se encontrem instrumentos de crime ou elementos úteis ao esclarecimento dos fatos. 
Conforme art. 5º, inc. XI, da Constituição Federal, “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 
Durante o dia, portanto, é possível o ingresso forçado em domicílio alheio pelo Estado, desde que haja determinação judicial nesse sentido, tratando-se, na linha de Canotilho, de uma cláusula de reserva de jurisdição. 
No âmbito penal, a questão está disciplinada pelo art. 240 do Código de Processo Penal:
(...)
Verifica-se dos autos que os fatos em apuração não estão totalmente esclarecidos e há possibilidade de se apreender aparelhos de telefones celulares, computadores, mídias digitais e o próprio drone em tese utilizado para captar imagens da residência das vítimas, cujo conteúdo poderá trazer novos elementos de convicção acerca da materialidade e autoria do crime. 
Por outro lado, como é fácil perceber, a Polícia não dispõe, pelo menos por enquanto, de outros meios hábeis para se avançar na investigação, uma vez que já tomou todas as providências que estavam ao seu alcance. 
Na hipótese, entendo que estão presentes os requisitos inerentes à medida cautelar de busca e apreensão domiciliar.
Noutro giro, no que tange ao afastamento do sigilo telemático e telefônico (acesso ao conteúdo de aparelho(s) celular(es) eventualmente apreendidos com o representado ou durante a busca e apreensão, primeiramente, importa consignar que a jurisprudência do STJ sedimentou que as mensagens armazenadas em aparelho celular estão protegidas pelo sigilo telefônico, sigilo este que deve abranger igualmente a transmissão, recepção ou emissão de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza, por meio de telefonia fixa ou móvel ou, ainda, através de sistemas de informática e telemática (AgRg no AREsp 1249886/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018). 
Ainda que assim não fosse, o certo é que o direito à inviolabilidade e sigilo das comunicações realizadas por meio da internet podem ser afastados por ordem judicial, nos termos do art. 7º, inc. III, da Lei 12.965/2014 (marco civil da internet). Vale destacar que o avanço tecnológico possibilitou a realização de comunicação com aparelho de celular de modo similar às conversas realizadas por email. Daí decorre a necessidade de se conferir a esse tipo de comunicação a mesma proteção prevista na lei do marco civil da internet. Essa, aliás, tem sido a posição adotada pelo STJ (RHC 75.055/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017). 
Não se olvida da excepcionalidade da medida pleiteada, pois diz respeito a direitos constitucionalmente tutelados. Todavia, como é cediço, as garantias individuais previstas na Constituição Federal não podem servir de escudo para acobertar a prática de atividades ilícitas. 
Na hipótese, para a completa apuração dos fatos é imprescindível a autorização de acesso ao conteúdo dos aparelhos celulares (smartphones), computadores, mídias digitais que vierem a ser apreendidos em decorrência da busca e apreensão domiciliar em tela. Tais medidas, como já dito acima, serão úteis/imprescindíveis para obtenção de novos elementos acerca da materialidade e autoria delitivas. 
Como se sabe, hoje em dia, é notória preferência por aplicativos de conversas nas comunicações por parte de criminosos, dada a alegada impossibilidade técnica de interceptá-las. Daí porque o acesso ao conteúdo armazenado em aparelho celular e eletrônico apreendidos mostra-se indispensável à investigação em tela, na medida em que poderá robustecer ou refutar os indícios já coletados, revelar a participação de outros integrantes, bem como detalhar o modo de agir dos envolvidos.
Portanto, no presente caso, impõe-se o deferimento parcial das medidas pretendidas na presente representação. 
Ademais, justifico a ausência de contraditório prévio, na medida em que a ciência do Representado sobre a diligência poderá levar a inocuidade do pleito, já que poderá se desfazer dos objetos cuja apreensão se pretende. 
Por fim, ressalto que, em caso de descumprimento da medida por parte do Requerido, poderá ser decretada a sua prisão preventiva. 
Ante o exposto, com apoio nos artigos 282 e 319, incisos II, III e IX, todos do Código de Processo Penal, imponho em desfavor do Requerido C.V.F.V., qualificado nos autos, as seguintes medidas cautelares, pelo prazo de 90 (noventa dias): 
a) Monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o representado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. A área de monitoração do requerido C.V.F.V. tem como zonas de exclusão as imediações da residência da vítima K.B..M.S., localizada (....), Brasília-DF, Fica advertido(a) (s) a monitorado(a)(s) de seus direitos e deveres: "a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que transitar pela zona de exclusão fixada na presente decisão, em virtude de alguma situação imprevisível e inevitável; h) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário, conforme a Portaria supracitada.
b) Proibição de manter contato com a vítima K.B.M.S., por qualquer meio, inclusive telefone, mensagens eletrônicas, redes sociais ou por interpostas pessoas e proibição de se aproximar dela, mantendo distância mínima de 500 (quinhentos) metros, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis. 
c) com apoio no art. 240, § 1º, do Código de Processo Penal, AUTORIZO A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR a ser realizada no endereço localizado na (...), Brasília-DF, vinculado ao Representado C.V.F.V., devidamente qualificado nos autos, objetivando a apreensão de provas materiais relacionadas com o caso, tais como aparelhos celulares (smartphones), computadores, mídias digitais, drones e/ou outros documentos ou objetos que interessem à investigação. 
d) AUTORIZO A QUEBRA DO SIGILO DOS DADOS TELEFÔNICOS E TELEMÁTICOS, para se permitir o acesso e a extração de todo o conteúdo armazenado nos aparelhos celulares, smartphones, eletrônicos (smartphones, tablets etc.), eventualmente apreendidos em poder do Representado C.V..F.V. ou cumprimento da medida de busca e apreensão domiciliar referida acima, tais como agendas, ligações recebidas e expedidas, mensagens sms e mensagens trocadas via WhatsApp e aplicativos similares (telegram, etc), bem como ambiente “Cloud”., em nuvem, ficando, pois, autorizado o acesso irrestrito a todo o conteúdo armazenado, devendo a extração ser feita por meio da polícia técnica da PCDF e confeccionado o respectivo laudo. 
(...)”

Presente referido contexto, entendo não se fazer presente, nos termos da jurisprudência desta Casa, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle.
No presente caso, o ato reclamado não impôs controle editorial, tampouco determinou a retirada de reportagens, a proibição de novas publicações ou a suspensão de perfis em redes sociais como forma de impedir a divulgação de informações jornalísticas. Ao contrário, conforme se extrai dos próprios elementos trazidos pela parte reclamante, o juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão dos perfis em redes sociais, por reputá-lo desproporcional.
As medidas cautelares impostas — dentre elas, proibição de aproximação e de contato, bem como monitoração eletrônica — foram fundamentadas na apuração de suposta prática do delito de perseguição (art. 147-A do Código Penal), com base em elementos que, segundo a autoridade judicial, indicariam risco concreto à vítima. Trata-se, portanto, de decisão proferida no âmbito da persecução penal, voltada à tutela de bens jurídicos individuais e à prevenção de reiteração delitiva, não se confundindo com restrição direta ao conteúdo da atividade jornalística.
Nesse contexto, a autoridade reclamada não se amparou em qualquer diploma declarado não recepcionado por esta Suprema Corte, nem adotou fundamento jurídico que reproduza a lógica normativa afastada no julgamento da ADPF 130. Ao revés, limitou-se a aplicar o direito penal vigente ao caso concreto, com motivação própria e vinculada às circunstâncias fáticas descritas nos autos da investigação.
O objeto do julgamento da ADPF 130 consistiu na definição do alcance da liberdade de imprensa e na vedação à censura prévia estatal, especialmente por meio da não recepção da antiga Lei de Imprensa. A decisão ora impugnada, por sua vez, não estabeleceu qualquer mecanismo de controle prévio de conteúdo, não condicionou a divulgação de matérias à autorização judicial, nem proibiu o exercício da atividade jornalística pelo reclamante. 
A simples circunstância de o investigado exercer atividade jornalística, ou de as condutas investigadas guardarem relação contextual com publicações em redes sociais, não transmuta automaticamente a persecução penal em hipótese de censura ou de afronta ao precedente firmado na ADPF 130. A aplicação do direito penal, quando fundada em imputação de delito previsto em lei e devidamente motivada pelo juízo competente, não configura, por si só, obstrução ao trabalho investigativo inerente à imprensa livre.
Não se está, pois, diante de decisão que tenha impedido a circulação de informações, suprimido matéria jornalística ou imposto censura prévia. As medidas questionadas decorrem de avaliação judicial quanto à necessidade de resguardar a integridade e a tranquilidade da suposta vítima, no âmbito de investigação criminal regularmente instaurada, sendo certo que permanecem íntegros os meios processuais ordinários aptos à impugnação de eventual excesso ou ilegalidade.
Portanto, o ato ora reclamado não coincide materialmente com o tema versado na ADPF 130/DF, tendo em vista que as teses jurídicas estabelecidas na decisão proferida pelo juízo criminal não guardam identidade com o conteúdo vinculante firmado naquele julgamento paradigma, o que evidencia a ausência de aderência estrita e afasta a hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República.
Como se sabe, “em sede de Reclamação que visa garantir a observância das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, deve a Corte analisar a estrita pertinência dos eventuais atos reclamados em face do objeto do paradigma de controle invocado” (Rcl. 40.993, Rel. Min. Edson Fachin). Ademais, não é viável, quando manejada para garantia da autoridade das decisões da Suprema Corte em sede de controle abstrato de constitucionalidade, que a Reclamação se estenda, como regra, sobre os motivos determinantes do julgado, em ordem a evitar o afastamento do objeto estrito do julgamento (Rcl 3.014/SP, Relator Ministro Ayres Britto; Rcl 10.611 AgR. Rel. Min. Rosa Weber).
Como bem posto pelo Ministro Nunes Marques no voto condutor da Reclamação 57.785-ED/MG, DJe de 03-07-2024:

“Ao analisar a ADPF 130, o Plenário declarou a não recepção em bloco da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), por entender que as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 no tocante à liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento. 
Vale dizer, esta Corte debruçou-se, naquela oportunidade, sobre objeto precisamente delimitado, no que não constituía pretensão do julgamento a resolução de todas as possíveis tensões existentes entre a liberdade de imprensa e os direitos da personalidade das pessoas retratadas em matérias de cunho jornalístico. 
Com o elevado respeito a entendimento diverso, a reclamação pressupõe violação direta ao paradigma estabelecido por este Tribunal. Ocorre que, no caso, na decisão impugnada foram abordadas diversas questões que transcendem os limites do quanto fixado no julgamento da ADPF 130 acerca da Lei n. 5.250/1967.
 Dessa forma, tenho como inviável a utilização do instituto da reclamação, sob risco de que ela seja utilizada indevidamente para revisão pelo Supremo de toda e qualquer ação judicial em que envolvido debate sobre os limites da liberdade de expressão e de imprensa, o que não se pode admitir, conforme o disposto no art. 102 da Carta da República. Ressalto já haver instrumentos processuais previstos em lei que admitem a discussão em cognição mais ampla e profunda do que os estreitos limites da ação reclamatória.”

Transcrevo a ementa desse julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADPF 130. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 
1. O Plenário do Supremo, ao apreciar a ADPF 130, declarou a não recepção em bloco da antiga Lei de Imprensa (Lei n. 5.250/1967), por entender que as disposições nela contidas não se amoldavam à normatização inaugurada pela Constituição de 1988 no tocante à liberdade de imprensa, de difusão da informação e do pensamento. 
2. Havendo o órgão reclamado determinado a exclusão de vídeos de plataforma digital a partir das regras inseridas na Lei 12.965/2014, sem adotar como fundamento dispositivo da norma declarada não recepcionada, não se verifica aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADPF 130. 
3. O julgamento da ADPF 130 não converteu o Supremo Tribunal Federal em instância revisora de toda e qualquer ação judicial em que envolvido debate sobre os limites da liberdade de expressão e de imprensa. A análise de alegações de violação àquele paradigma vinculante dá-se nos estreitos limites da ação reclamatória. 
4. Agravo interno provido.”
(Rcl 57.785 ED, Rel. GILMAR MENDES, Rel. p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 03-07-2024)

Cito, ainda, no mesmo sentido:

 “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO FUNDADO EM DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS QUE ASSEGURAM A PRESERVAÇÃO DA HONRA E DA IMAGEM DAS PESSOAS, E NÃO NA LEI DE IMPRENSA, DECLARADA NÃO RECEPCIONADA NA ADPF 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DO JULGADO INDICADO COMO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl 23.731 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.09.2017)

Dessa forma, entendo que a postulação não passa de pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta reclamação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas, pois de todo inviável o alargamento das hipóteses de cognoscibilidade da Reclamação Constitucional, sob pena de desvirtuamento do instituto. 
Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita.
Ademais, para se concluir de modo diverso do entendimento firmado pela autoridade reclamada, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos de origem, especialmente no que se refere à veracidade das imputações fáticas, da suficiência dos indícios ou da proporcionalidade das cautelares, providência incompatível com a via estreita da reclamação constitucional. Nesse sentido: 

“EMENTA AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. ADPF Nº 130. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado - ADPF Nº 130 - e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes. 3. As razões recursais do agravo interno apenas repetem os argumentos já afastados na decisão agravada, a demonstrar a ausência de aptidão para infirmar a decisão monocrática. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl 37554 ED-AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20-03-2020)

Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso. No mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.
Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente